Tribunal: TJES
Processo: 5010394-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010394-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR (MVPM) INDEFERIDA. ALEGA O AUTOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR COR BRONZE, ENTRETANTO, FOI CONTRAINDICADO PORQUE EXISTIA PUNIÇÃO EM SUA FICHA FUNCIONAL DO ANO DE 2010. DIZ SER DEVIDA A ANULAÇÃO DA SUA CONTRAINDICAÇÃO PORQUE FOI REABILITADO E A PENALIDADE NÃO PODERIA CONSTAR DE SEUS REGISTROS FUNCIONAIS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO SER CONDENADA NA CONCESSÃO DA MEDALHA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA RECEBIMENTO DA MEDALHA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O AGRAVADO SE ENCONTRA REABILITADO DA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DESDE 18/07/2014. À VISTA DISSO, O EFEITO IMEDIATO DECORRENTE DA REABILITAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR É A SUA EXCLUSÃO/ELIMINAÇÃO DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO MILITAR, DEVENDO A PENALIDADE SER APAGADA DE TODOS OS SISTEMAS DE REGISTRO EXISTENTES, MANTENDO-SE APENAS O NÚMERO E A DATA DO BOLETIM QUE PUBLICOU O ATO ADMINISTRATIVO QUE FORMALIZOU A REABILITAÇÃO, SENDO, AINDA, ASSEGURADO AO MILITAR O SIGILO DOS REGISTROS SOBRE O PROCESSO E A SANÇÃO DISCIPLINAR.
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DECLARO A NULIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO DO REQUERENTE, FABIO FERREIRA DA SILVA, AO RECEBIMENTO DA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR NA COR BRONZE
,
DEVENDO SER CONCEDIDA A RESPECTIVA PONTUAÇÃO REFERENTE A ESTA E CONSEQUENTEMENTE ACARRETANDO NA RECLASSIFICAÇÃO DO AUTOR NOS QUADROS DE ACESSO DA POLÍCIA MILITAR.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)